Tribunal: TJPA
Processo: 0808371-05.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808371-05.2019.8.14.0028

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: N. V. S. L. O., NECY HELENA SANTANA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808371-05.2019.8.14.0028

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
APELADO: N. V. S. L. O. REPRESENTADA POR SUA GENITORA NECY HELENA SANTANA LIMA
ADVOGADO: DEMETRIUS REBESSI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Apelação Cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplemento, sem a devida notificação prévia.

O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, exige notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, para que seja válida a rescisão do contrato.

Comprovado que a notificação do débito foi recebida quase trinta dias após o prazo legal e por pessoa estranha ao processo, configurando-se ilegal a rescisão do contrato pela operadora do plano de saúde.

Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808371-05.2019.8.14.0028

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
APELADO: N. V. S. L. O. REPRESENTADA POR SUA GENITORA NECY HELENA SANTANA LIMA
ADVOGADO: DEMETRIUS REBESSI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face da sentença proferida pela 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente o pedido formulado por N. V. S. L. O., representada por sua genitora NECY HELENA SANTANA LIMA, na ação de obrigação de fazer cumulada com autorização judicial de purgação da mora perante plano de saúde.

Alega a parte autora que é beneficiária do plano de saúde da requerida desde 2009, por meio de contrato de adesão em que sua avó figura como titular. Em junho de 2019, ao buscar atendimento médico foi surpreendida pela suspensão do plano de saúde devido ao suposto inadimplemento referente ao mês de fevereiro de 2019. A autora afirma que, apesar de ter atualizado o endereço junto à operadora do plano de saúde, a UNIMED continuou enviando os boletos para o endereço antigo, o que gerou dificuldades para o pagamento. Em suas palavras, "apesar de ter recebido diversos atendimentos, não foi informada sobre os débitos em atraso, e suas tentativas de atualizar o endereço foram ignoradas pela UNIMED".

Para reforçar sua alegação, argumenta que a notificação do débito foi recebida após o prazo legal de 50 dias e por pessoa estranha ao processo, tornando nulo o cancelamento do contrato. Sustenta ainda que a operadora do plano de saúde não seguiu a legislação aplicável e a boa-fé objetiva. Por fim, requer a reintegração ao plano de saúde nas mesmas condições anteriormente contratadas e autorização judicial para pagar as prestações em atraso, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido.

Em sua contestação, a parte requerida UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alegou que agiu no estrito seguimento da lei nº 9.656/98 e no cumprimento das cláusulas contratuais. Argumenta que a notificação foi recebida em 22/04/2019, antes do prazo de 50 dias, e que não há qualquer ato ilícito por parte da operadora.

Em audiência de conciliação o Juízo revogou a decisão que indeferiu a tutela de urgência e a deferiu parcialmente para determinar à requerida a reintegração da parte autora no plano de saúde na mesma modalidade e condições contratadas anteriormente.

A sentença proferida julgou procedente a demanda, determinando o restabelecimento definitivo do contrato firmado originalmente, com todas as inclusões de beneficiários posteriores, nas mesmas condições, termos, coberturas, prazos e valores que vigoravam antes do cancelamento. Condenou ainda a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no equivalente a 20% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Inconformada, a Unimed interpôs recurso de Apelação Cível, reiterando os argumentos de que agiu conforme a legislação e cláusulas contratuais, e que a notificação foi recebida dentro do prazo legal. Requereu a reforma da decisão recorrida, para que seja reconhecida a legalidade do cancelamento do contrato e a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Recorrida refutou os argumentos da Apelante e requereu a manutenção da sentença, destacando a ilegalidade do cancelamento do contrato pela falta de notificação adequada e o envio intempestivo da notificação.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808371-05.2019.8.14.0028

APELANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE
APELADO: N. V. S. L. O. REPRESENTADA POR SUA GENITORA NECY HELENA SANTANA LIMA
ADVOGADO: DEMETRIUS REBESSI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

O cerne do recurso consiste em saber se a UNIMED poderia rescindir o contrato por inadimplemento superior a 60 (sessenta) dias consecutivos ou não, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II da lei nº 9.656/98.

Analisando o diploma acima, é certo que além do inadimplemento, necessário ainda a comunicação prévia de rescisão do contrato por inadimplemento.

Por oportuno, transcrevo o disposto no art. 13 da Lei nº 9.656/98, a qual regula os procedimentos sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde:

“Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o Â§ 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

I - a recontagem de carências;

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e

III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.

Conclui-se, portanto, que são dois os requisitos a ensejar a rescisão contratual por inadimplemento: 1) o não pagamento da mensalidade por mais de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses; e 2) a notificação até o quinquagésimo dia da inadimplência.

Sendo assim, não bastava a inadimplência para encerrar o contrato, precisaria também proceder a notificação, ocorre, todavia que, a UNIMED não se desincumbiu de provar que efetivamente comunicou anteriormente a apelada, antes de suspender a prestação de serviço, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98.

Pois no caso em tela, considerando o prazo de vencimento de 05/02/2019, a comunicação deveria ser encaminhada até o dia 27/03/2019. Contudo, o carimbo de entrega constante no aviso de recebimento dá conta que a correspondência foi recebida em 22/04/2019, ou seja, a correspondência foi entregue quase trinta dias após o decurso do prazo a terceira pessoa identificada apenas como Marizelia Moreira.

Assim, mostra-se ilegal a rescisão do contrato unilateralmente pela requerida, sem a prévia comunicação ao consumidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO DE REINCLUSÃO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE ASSOCIADA POR INADIMPLEMENTO. PLEITO DE REINCLUSÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, CONFORME ESTABELECE O ART. 13, II DA LEI 9.656/98.1. 1. Uma vez concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, compete à outra parte demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão através de incidente de impugnação, na forma do art. 7º, da Lei 1.060/50. Matéria preclusa. 2.Suspensão plano de Saúde. Impossibilidade. Inexistindo notificação, afigura-se abusivo o desligamento unilateral da autora do plano. Considerando a função social do contrato, a boa-fé objetiva que pauta a contratação, o fato de a autora estar há mais de duas décadas vinculada ao plano (fls.396) e o descumprimento da apelante com a ausência de notificação prévia, autoriza a reinclusão da autora na que modalidade contratada. Em resumo, a inexistência de notificação prévia do segurado acerca do inadimplemento do prêmio impede a suspensão ou cancelamento do contrato de plano de saúde. Inteligência do art. 13, inc. II, da Lei nº 9.656/98.não há comprovação de que o autor tenha sido notificado anteriormente à rescisão do contrato, até o qüinquagésimo dia de inadimplência, ônus que incumbia ao plano de saúde demandado 3. Inexistência de inadimplência nos últimos doze meses de vigência do contrato. Inobservância do artigo art. 13, parágrafo único, II, da lei 9.656/98 que dispõe ser vedada: 3. a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido” (TJPA. 2015.04157215-45, Rel. DIRACY NUNES ALVES, 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-22)”

“EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - INADIMPLEMENTO POR PRAZO SUPERIOR À 60 (SESSENTA) DIAS - NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA NO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR E RECEBIDA POR TERCEIRO - INVALIDADE - CANCELAMENTO IRREGULAR DO PLANO - INADIMPLÊNCIA QUE PERMITE A RESCISÃO UNILATERAL DESDE DE QUE CUMPRIDA A FORMALIDADE DE NOTIFICAÇÃO - HIPÓTESE LEGALMENTE PREVISTA (ART. 13, II, DA LEI 9.656/1998)- OBRIGAÇÃO DE REESTABELECIMENTO DO PLANO INDIVIDUAL OUTRORA MANTIDO - SENTENÇA REFORMADA (TJPR, Recurso Inominado n. 2262-57.2014.8.16.0018/1, Rel. Des. Marco Vinicius Schiebel, j. em 12-6-2015)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE NOTIFICAR ATÉ O QÜINQUAGÉSIMO DIA DE INADIMPLÊNCIA, INFORMANDO OS DIAS DE ATRASO E O RESPECTIVO PERÍODO. ART. 13 DA LEI 9.656/98. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIROS. RESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suspensão da assistência médica somente será possível se a mora do consumidor perdurar por um período superior a 60 (sessenta) dias, e desde que o segurado seja notificado, ou seja, pessoalmente, até o quinquagésimo dia de inadimplência, conforme a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei n. 9.656/98.

(...)

3. Apelo conhecido e provido”. (TJRN, AC n. 3502, Rel. Des. Dilermando Mota, j. em 4-5-2010)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), de 2024.

DESA.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024